Tribunal: STF
Processo: ARE 1555982
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. RECRIAÇÃO DE CARGOS EM DATA ANTERIOR AO TERMO FINAL DO CONCURSO. CONTROVÉRSIA SOBRE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDORA E A VALIDADE DO CONCURSO. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NOMEAÇÃO DE SERVIDORA. CARGO CRIADO POR LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL E RECRIADO POR OUTRA LEI, SEM VÍCIO, NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. TEMA 784/STF.



    1- Sobre a validade do concurso em que aprovada a autora, acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios considerou legal para fins de registro a nomeação da autora apelante e reputou o concurso válido até 23/12/2010. Seguindo essa trilha fática e considerando a edição da lei complementar 11/2010, responsável pela (re)criação os cargos, em data pretérita ao termo final do concurso, tem-se roborada a incidência do Tema 784/STF.



    2- Seja por ausência de prejuízo decorrente da decisão impugnada; seja porque, não sendo o Ministério Público parte no processo, não se intima o promotor de justiça, mas a Procuradoria-Geral de Justiça – esta efetivamente intimada; seja porque a autocomposição das partes tem primazia sobre a atividade jurisdicional; porque a avença alcançou direitos disponíveis e as partes estavam devidamente representadas; porque são direitos subjetivos das partes a desistência do recurso e a renúncia ao prazo recursal; ou porque, no mais das disposições do termo de acordo coligido à movimentação 131, limitam-se os negociantes a ratificar anuência à decisão que proveu o apelo apenas para firmar a nomeação da autora, sem atribuir efeitos pretéritos à nomeação e negando o dano moral pedido, ratifico a decisão homologatória, como lançada.



    3- Agravo interno conhecido e desprovido” (fl. 8, e-doc. 51).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 58).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 71). 



    4. O agravante alega que “trata-se de matéria devidamente discutida na origem. Destarte, transcreve-se trecho da decisão proferida no julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público, ora agravante, do qual extrai-se a aplicação do Tema 784 do STF, o qual discutiu, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, o ‘Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame’” (fl. 9, e-doc. 77).



    Anota que “o recurso extraordinário manejado não busca reconhecer a “nulidade por ausência de intimação ministerial”, o que sugeriria, em tese, revolvimento fático-probatório, mas sim a violação ao artigo 37, incisos III e IV, da Constituição Federal quando da aplicação equivocada do Tema n. 784/STF no presente caso” (fls. 10-11, e-doc. 77).



    Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar recurso de agravo interno interposto pelo órgão ministerial em face de decisão monocrática homologatória de acordo celebrado em descompasso com o disposto nos incisos III e IV do artigo 37 da Constituição Federal, não deu provimento, sob o fundamento de adequação do decisum singular ao Tema n. 784 da Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 77).



    Assevera que “o recurso extraordinário objetivou demonstrar que o caso dos autos não se compatibiliza com as teses fixadas no Tema 784 da Repercussão Geral, uma vez que a recorrida (a) não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, (b) não comprovou preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e (c) o surgimento de novas vagas em virtude de nova lei ocorreu após o escoamento do prazo de validade do certame, de modo a inexistir preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima destacado” (fl. 13, e-doc. 77).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG (Tema 784), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem cuja reforma o agravante pretende: 



    “Por primeiro, evidencie-se a pretensão inaugural vertida à anulação de ato administrativo (exoneração da autora) c/c indenização por danos morais (decorrentes da exoneração). Coerente com o pedido, a causa de pedir repercute o contexto da edição e anulação de lei complementar que criou cargos de Procurador do Município de Caldas Novas, com posterior edição de lei complementar nova a criar os mesmos cargos, desta feita, livre de vício de inconstitucionalidade. Consta dos documentos digitalizados (mov. 03, folha 420 dos cadernos físicos) Termo de ajustamento de conduta subscrito pela Municipalidade e pelo Promotor de Justiça local, cuja cláusula 2.2 veicula obrigação de não reintegrar a autora ao cargo de procuradora jurídica. O parágrafo único da mesma cláusula, todavia, traz a ressalva de desconsideração da predita obrigação ‘caso haja ordem judicial expressa em sentido contrário’.



    Sem embargo do equívoco quanto na percepção do recorrente de que a criação do cargo da autora teria se dado por lei municipal inconstitucional (LC 04/2010) quando certa a edição de lei nova e hígida criando cargos (LC 11/2010), um deles ocupado pela autora, e apesar da ressalva aposta no TAC que faz o compromisso inócuo ante provimento judicial que o contrarie (tal o ocorrido), o Ministério Público reputa ‘evidente o interesse público que circunda o objeto da ação, pois em discussão posse de candidata a cargo público criado por Lei inconstitucional’. (...)



    Afastada a preliminar de nulidade por ausência de intimação ministerial, passa-se ao mérito do agravo interno que, repita-se, revolve tanto o julgamento do apelo quanto a posterior homologação de acordo entre os polos ativo e passivo da lide, deliberação que nada alterou a substância do que decidido no recurso apelatório. (...)



    O ato administrativo que exonerou a apelante considerou a liminar concedida na ADI n. 334860-79.2010.8.09.0000 que constatou vício de iniciativa na ampliação do número de cargos de procuradores jurídicos do Município de Caldas Novas, a incluir o cargo em que nomeada. Nesse sentido, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (AO 1.483, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 20-5-2014, DJE 106 de 3-6-2014), consubstancia dever da Administração Pública rever seus atos eivados de ilegalidade, sem necessidade de abertura de processo administrativo, pois a apelante não poderia ter direito a cargo criado inconstitucionalmente. Até este momento, portanto, a conduta do Município de Cladas Novas foi apropriada.



    Todavia, conforme relato dos autos, dois meses após sua exoneração houve a promulgação de lei complementar que aumentou o número de cargos de procuradores jurídicos. Esta nova ocorrência traz sim repercussões na nomeação firmada na lei anterior. Aprovada a autora apelante em concurso público, ainda que no cadastro de reserva, sua convocação têm regência em precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, não se tratando apenas de simples avaliação de conveniência da Administração Pública. 



    Esse aspecto é impugnado nas razões do agravo interno á consideração de que inaplicável o precedente. Sem razão, contudo o agravante. 



    No RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784 - Repercussão Geral, o Excelso Pretório fixou a seguinte tese: (...).



    Portanto, para a apelante, o surgimento destas novas vagas, na forma do item III supratranscrito, garante direito à nomeação, porquanto do esforço na deflagração do processo legislativo, da aprovação da lei e das novas nomeações extrai-se comportamento expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação.



    Sobre a validade do concurso em que aprovada a autora, acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios considerou legal para fins de registro a nomeação da autora apelante. E mais ainda, há notícia nos autos de que o TCM reputou o concurso válido até 23/12/2010. Seguindo essa trilha fática e considerando a edição da lei complementar 11/2010, responsável pela (re)criação os cargos, em data pretérita ao termo final do concurso, tem-se roborada a incidência do Tema 784/STF” (fls. 4-8, e-doc. 51).



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, não se pode afirmar haver descompasso entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784). 



    Para se rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, afirmando que, “sobre a validade do concurso em que aprovada a autora, acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios considerou legal para fins de registro a nomeação da autora apelante. E mais ainda, há notícia nos autos de que o TCM reputou o concurso válido até 23/12/2010. Seguindo essa trilha fática e considerando a edição da lei complementar 11/2010, responsável pela (re)criação os cargos, em data pretérita ao termo final do concurso, tem-se roborada a incidência do Tema 784/STF” (fl. 8, e-doc. 51), seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Cadastro de reserva. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.144-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora